Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009147-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Previstos na Legislação Extravagante, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[S. C. C. - CPF: 083.900.541-59 (INTERESSADO), JUIZO DA 3A VARA CÍVEL BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), S. C. C. - CPF: 083.900.541-59 (PACIENTE), ELIOMAR ALVES COSTA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ECA - ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIMES DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS - PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, mostra-se prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado e o curto período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009147-55.2020.8.11.0000

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor do adolescente
SAMUEL CAETANO CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação, em virtude da prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, estando internado desde 4/4/2019.

Diz que apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, mesmo estando o adolescente apto ao retorno do convívio social.

Sustenta que há coação ilegal na negativa de progressão da medida socioeducativa, em especial pela pandemia do COVID-19.

A liminar foi
indeferida,
consoante
ID. N.
40498980 - Pág. 2.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme id. N.
42825493 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, e por consequência prorrogada por mais 06 (seis) meses a medida socioeducativa de internação.

Extrai-se do parecer social que o adolescente possui vínculos familiares com os pais, a genitora vive em situação de vulnerabilidade, dependendo sempre do apoio financeiro do ex-marido. Neste último semestre de internação o adolescente não se envolveu em nenhum processo disciplinar. Em caso de progressão de medida se faz necessário o adolescente e sua família serem acompanhados pelo CREAS. id. N.
40443477 - Pág. 4.

No parecer psicológico, consta que encontra-se em estado atual de boa adaptação institucional e engajamento nas atividades ofertadas. Nota-se amadurecimento emocional progressivo. Responde positivamente às atividades psicoeducativas propostas. Ao progredir de medida necessita ser acompanhado por equipe especializada com intuito de prevenção à recaída no que se refere ao uso de substância psicoativa e oportunizar ao mesmo curso profissionalizante para ser inserido no mercado de trabalho. Id. N.
40443477 - Pág. 5.

Ao negar à liberdade assistida, o juízo apontou que a medida não teria atingido a sua finalidade, consignando que:

“ (...) Pois bem, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da conduta infracional.

Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu. A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente.

Não obstante, é imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação, sendo certo que ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Ademais, o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, justificando a prorrogação da medida nos termos das decisões proferidas às fls. 99/101.

Outrossim, extrai-se do relatório de estudo psicossocial que o menor vem recebendo atendimento médico, psicológico e odontológico, sempre que necessário.

Embora consta que o adolescente, ultimamente, tem se mostrado adaptado à rotina e colaborativo nas atividades propostas, tais como as atividades do projeto “Semeando Cidadania”, ações de férias e dos atendimentos em grupo, bem como não se envolveu em nenhum processo disciplinar no último semestre é necessário observar que ato infracional praticado pelo adolescente e os fatos geradores da presente execução são gravíssimos e extremamente ofensivos ao contexto social, além de propagadores de intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo.

Destarte, no que tange às alegações da defesa em relação à suposta necessidade de recolhimento do adolescente em sua casa como medida de combate à pandemia do COVID-19, fato é que, a respectiva colocação em liberdade não garante que o adolescente permanecerá recolhido em sua residência, o que pode inclusive, agravar o quadro que assola o País.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos comprovação de que se enquadra o adolescente nos grupos de risco.

Registro por fim, que em razão da redução nos atendimento das unidades básicas de saúde, inclusive com fechamento de muitos setores, poderão eventuais tratamentos ficar consideravelmente prejudicados, caso tenha o adolescente que postulá-los em meio externo neste momento situacional.

Diante do exposto, na forma do art. 121, §2º do ECA, prorrogo a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente SAMUEL CAETANO CAVALCANTE, por mais 06 (seis) meses, devendo permanecer no estabelecimento no Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças-MT.”

Não desconheço de
que as características do ato infracional praticado pelo adolescente, por si só, não são suficientes para embasar a manutenção da medida
socioeducativa de internação.

Contudo, embora o relatório avaliativo
aponte evolução no comportamento do adolescente dentro da unidade de internação
, não se pode desconsiderar, especialmente neste caso, o contexto e a extrema gravidade do ato infracional praticado, aliado ao curto período em que ficou segregado, um ano, bem como outras intercorrências verificadas no curso da execução da medida socioeducativa de internação, apontadas em relatórios psicossociais anteriores em faltas disciplinares na unidade de internação (ameaça a agentes e incitação à rebelião no CASE).

Tais circunstâncias, reclamam uma atenção especial, em razão da reprovabilidade revelada na conduta do adolescente e no fato de que o atendimento psicossocial realizado no CASE de Barra do Garças-MT está surtindo efeito, tanto que apresentou evolução nos últimos 06 meses.

Logo, como bem realça a
Procuradoria Geral de Justiça,
mostra-se prematura a progressão, tendo em conta a alta censurabilidade do ato infracional praticado e o curto período de internação, assim como considerando que a manutenção da medida socioeducativa aplicada faz parte do processo educativo do jovem, para adquirir consciência de que seus atos trazem consequências proporcionais, tanto que já vem apresentando evolução em seu comportamento.

Além do mais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o Magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado,
não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a
progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante"
(HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

Por fim, em relação à concessão do pleito
, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento que se encontra internado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, de forma que DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020